Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005655-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABRICIO RAUSTER DE LIMA - CPF: 034.125.921-70 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON DUTRA VIEIRA - CPF: 837.667.151-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS –
FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – PRISÃO PREVENTIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – COMETIMENTO SUCESSIVO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – EFETIVO RISCO SOCIAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO – ACÓRDÃOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO - CAUTELARES ALTERNATIVAS – COMETIMENTO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIENTES/INADEQUADAS – JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A reiteração criminosa, extraída das condenações definitivas, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

O cometimento de novo delito, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, demonstra risco ao meio social e recomenda a custódia cautelar “
para a garantia da ordem pública
”, notadamente “
pela probabilidade de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005655-84.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): FABRICIO RAUSTER DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FABRICIO RAUSTER DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE no 1002198-32.2022.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto noturno qualificado [escalada e rompimento de obstáculo] – art. 155, §4o, I e II, do CP - (ID 122766470 – fls. 6/9).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 122766469), com documentos (ID 122766470).

O pedido liminar foi indeferido (ID 123112992).

O Juízo singular prestou informações

(ID 123308496).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REINCIDÊNCIA COMO ÚNICO FUNDAMENTO PARA SEGREGAÇÃO. Não acolhimento da pretensão. Decisão que, além de levar em conta os antecedentes criminais e a reincidência do agente, aponta o fato de que o mesmo encontrava-se em cumprimento de pena anterior, quando do cometimento do delito em análise – Risco de reiteração delitiva evidenciado – Materialidade e indícios de autoria – Manutenção da segregação é medida que se impõe. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 123514995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.3.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Colhe-se dos autos que a vítima teria chegado em seu comércio no início da manhã e percebido que um pedaço do forro do teto havia caído, inicialmente acreditando que poderia ter sido algum gato da vizinhança. Posteriormente, constatou desalinho de objetos no local e a ausência do dinheiro do caixa do estabelecimento. [...]

Ao visualizarem as imagens, os policiais identificaram o increpado e saíram em diligências pela urbe, localizando-o e autuando-o, tendo este confessado aos policiais a autoria do crime e, inclusive, restituído parte da res furtiva.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele possui diversos registros criminais pretéritos, sendo REINCIDENTE – PEP Ativo n. 0323501-27.2016.809.0064, atualmente no regime SEMIABERTO, que tramita na comarca de Aragarças/GO, com 5 condenações transitadas em seu desfavor, pela prática de crimes de estelionato, porte de arma de fogo, furto e roubo, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa. [...]

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Fabrício Rauster de Lima
.” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 122766470 – fls. 6/9)

Em 11.4.2022, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças ofereceu denúncia em desfavor do paciente por furto noturno qualificado [escalada e rompimento de obstáculo] - art. 155, § 1°, e § 4o I e II, do CP – (PJE no 1002462-49.2022.8.11.0004).

Em 12.4.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJE no 1002462-49.2022.8.11.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra 5 (cinco) condenações definitivas por roubo, porte ilegal de arma de fogo, furto e receptação, com pena definitiva unificada de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão (SEEU no 0323501-27.2016.809.0064 – Comarca de Aragarças/GO).

A reiteração criminosa, extraída das condenações definitivas, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Nessa linha, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (www.tjmt.jus.br)

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso durante o cumprimento de pena definitiva unificada em 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, tendo progredido para o regime semiaberto em 8.11.2021 (SEEU no 0323501-27.2016.809.0064 – Comarca de Aragarças/GO
).

O cometimento de novo delito, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, demonstra risco ao meio social e recomenda a custódia cautelar “
para a garantia da ordem pública
”, notadamente “
pela probabilidade de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.3.2021).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022